Tribunal: TJPA
Processo: 0028404-36.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028404-36.2001.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCIO SOUTELLO CORDEIRO

APELADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, MARIO DE NAZARETH HERMES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1-

Ao contrário das alegações constantes da apelação, extrai-se do quadro probatório que os serviços médico-hospitalares prestados ao autor foram corretos, inexistindo, por parte do médico que o atendeu, qualquer ato de imperícia, imprudência ou negligência que lhe possa ser imputável, hábil a acarretar o dever de indenizar.

2-

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – RelatoRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
ANTONIO MARCIO SOUTELLO CORDEIRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada em face de
BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA e MARIO DE NAZARETH HERMES JUNIOR
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id.

Num. 4466648):

“E por tudo o mais que consta dos autos, julga-se totalmente improcedente o pedido de indenização por ato ilícito em face dos requeridos, condenando a parte autora em honorários de sucumbência de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor do patrono do requerido Hospital Amazônia e R$5.000,00,00 (cinco mil reais) em favor do patrono do requerido Mário de Nazareth Hermes Júnior, tudo conforme fundamentação acima, acrescido de custas e despesas processuais, corrigidas até a data do efetivo pagamento.

O Apelante ANTONIO MARCIO SOUTELLO CORDEIRO afirma que sofreu erro médico que lhe causou perda motora.

Afirma que a escolha do procedimento cateterismo a seldinger pelo médico teria sido equivocada e causou-lhe graves danos motores.

Sustenta que o médico e a instituição devem responder solidariamente,

Defende aplicação do código de defesa do consumidor, com a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem a manutenção da sentença e desprovimento da apelação.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente ação de indenizatória ajuizada contra o profissional médico e instituição em que se realizou o procedimento de cateterismo cerebral do qual teria resultado danos irreversíveis ao apelante.

A análise dos autos demonstra que o autor teria realizado de cateterismo a seldinger e posteriormente sofreu paralisia motora, inclusive restando impossibilidade de locomoção.

Realizada a instrução processual, a prova pericial concluiu que o procedimento adotado pelo médico e instituição médica Hospital Amazônia teria sido correto, de modo que o Juízo de 1º Grau julgou improcedente a ação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade do médico e a responsabilidade do hospital se submetem a regimes distintos.

Neste sentido, responsabilidade do médico se submete ao regime subjetivo, dependendo da comprovação de culpa.

Por sua vez, a responsabilidade do hospital se submete à teoria objetiva, devendo ser demonstrado apenas o nexo de causalidade e dano.

Sobre o tema, dispõe o art. 14, §4º, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Por sua vez, o Código Civil preceitua o seguinte:

Art. 951. O disposto nos arts. 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão, ou inabilitá-lo para o trabalho.

Art. 1.545. Os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano, sempre que da imprudência, negligência, ou imperícia, em atos profissionais, resultar morte, inabilitação de servir, ou ferimento.

No caso em apreço, a prova pericial é contundente no sentido de que o profissional médico escolheu o procedimento correto e atuou de acordo com os padrões definidos.

Desta forma, não se verifica culpa na atuação do profissional, de modo a causar o resultado sofrido pelo paciente.

De forma semelhante, o hospital não responde se o preposto atuou corretamente, pois não se verifica o nexo de causalidade em relação ao dano.

Neste sentido, a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - CIRURGIA - SINDROME DO TUNEL DO CARPO - ALEGAÇÃO DE RESULTADO INSATISFATÓRIO - CULPA DO PROFISSIONAL MÉDICO NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. A responsabilidade civil do médico, em regra, é subjetiva, regulada pelo art. 186, do CCB e pelo art. 14, §4º do CDC, de modo que, em casos que tais, deve restar satisfatoriamente comprovada nos autos que houve, por parte do profissional médico, conduta irregular, decorrente de negligência, imperícia ou imprudência e que de tal conduta decorreram danos à paciente. Uma vez que a perícia técnica produzida nos autos não comprovou a existência de falha na prestação de serviços pelo profissional médico, ressaltando que a conduta e os procedimentos adotados corresponderam às diretrizes médicas atuais, e que o resultado insatisfatório é um risco em qualquer procedimento cirúrgico, não há falar em responsabilidade civil ou dever de indenizar do requerido, sendo de ressaltar que, in casu, trata-se de obrigação de meio e não de obrigação de resultado. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.104830-4/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2016, publicação da súmula em 13/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Ao contrário das alegações constantes da apelação, extrai-se do quadro probatório que os serviços médico-hospitalares prestados ao autor foram corretos, inexistindo, por parte do médico que o atendeu, qualquer ato de imperícia, imprudência ou negligência que lhe possa ser imputável, hábil a acarretar o dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.001906-6/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2016, publicação da súmula em 29/01/2016).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos a fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024